Tribunal: TJES
Processo: 5013542-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013542-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SUELI MARTINELLI RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO MANEJADA POR SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ASSEVERA A PARTE RECORRIDA QUE FOI PROMOVIDA ATRAVÉS DO ATO Nº 476/2017 DO TJES, EM DECORRÊNCIA DO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000, E QUE NÃO RECEBEU AS CORRESPONDENTES PARCELAS SALARIAIS DESTA PROMOÇÃO RELATIVAS AO PERÍODO ENTRE 01.07.2016 E 06.11.2016. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO ONDE REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, EM RAZÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DA PROMOÇÃO DE 2016, NOS TERMOS DO ART 1º DA LEI 10.470/2015, DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI 5606.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Cuida-se de Ação de Cobrança de parcelas retroativas ajuizada por
SUELI MARTINELLI RIBEIRO e URSULA MONTEIRO DE BARROS ARAUJO QUARTO MARTINS
em face do Estado do Espírito Santo na qual alegam que foram promovidas através do ato nº 476/2017 do TJES, em decorrência do que decidido no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, e que não receberam as correspondentes parcelas salariais desta promoção relativas ao período entre 01.07.2016 e 07.11.2016.

Pugnam, dessa forma, pelo pagamento dos valores retroativos ao referido
mandamus
, notadamente os compreendidos anteriormente à impetração (período de 01/07/2016 a 07/11/2016).

Sentença
a quo
que julgou procedente o pleito autoral, condenando o ente requerido ao pagamento das parcelas retroativas referentes à promoção de 2016, no período compreendido entre 01 de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016, com juros de mora pelos índices da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ser implementada a aludida progressão por desempenho.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado pugnando pela improcedência dos pedidos.

É o relatório. Passo a decidir.

Após detida análise dos autos, verifico que restou comprovado no processo, que as autoras têm o direito de receber os valores retroativos a impetração do Mandado de Segurança nº. 0036097-44.2016.8.08.0000, vez que preenchidos os requisitos exigidos pelo Ato nº. 476/2017.

Neste particular, no tocante a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o qual previu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do TJES até que o Poder Judiciário apresente reequilíbrio de sua gestão, cabe asseverar que referido precedente não repercute ou representa obstáculo à cobrança judicial condensada nestes autos relativamente a parcelas pretéritas devidas às requerentes como decorrência de promoção assegurada no bojo do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, cujo acórdão determinou, a despeito da norma acima enfatizada, a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 (TJES, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 14/09/2017, DJES 22/09/2017).

Isto porque, a lei em questão somente suspendeu e adiou os efeitos financeiros de promoções futuras de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário do ES, bloqueando, assim, o pagamento administrativo na oportunidade de sua edição, em razão de contexto que não mais se encontra presente, ao menos não houve referida comprovação pelo requerido, de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar os gastos com pessoal do Estado aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.

Assim, como não houve a supressão do direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira enquanto o TJES esteve prestes a extrapolar o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a pretensão autoral voltada à cobrança judicial das verbas pretéritas devidas como decorrência da promoção relativa ao ano de 2016 não representa afronta ao artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarado constitucional.

No tocante à possibilidade do pagamento, tendo em vista que a condicionante temporária estabelecida tanto na norma como no acórdão do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, que determinou a deflagração do processo de promoção do ano de 2016, guarda consonância com a existência de responsabilidade financeira e margem para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de o requerido não ter apresentado comprovação mediante a juntada aos autos de documento capaz de demonstrar ausência de recursos financeiros sob a ótica do Estado (ente público estadual), também sob a ótica do Tribunal de Justiça do Estado (órgão) a decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, datada de 17/09/2018, já havia reconhecido a possibilidade do pagamento pela capacidade financeira, o que reforça a inexistência de quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário versado nestes autos (http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/det_decinter.cfm?cd_decInter=160448).

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de se exceder o limite com gasto de pessoal nela previsto, desde que o referido gasto decorra de obrigação legal ou judicial. É o que se denota do disposto nos art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I, ambos da referida Lei.

Este também foi o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma vinculante, ao julgar ao Tema 1075, em 24/02/2022, fixando que: “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida a exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2022”.

Assim, inexistindo, portanto, elementos contrários nos autos que evidenciem a subsistência da condição suspensiva de pagamento, o que, aliás, atrela-se à fase de cumprimento do édito judicial, e não à fase de conhecimento, e não se verificando contexto de ofensa à LRF, inclusive em razão da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1075, igualmente não se identifica fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora e, consequentemente, motivo para modificação do édito judicial em razão do hodierno reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Dito isso, a pretensão das autoras deve ser reconhecida, sob pena de ofensa ao direito incorporado aos proventos das servidoras, face ao reconhecimento da validade da promoção realizada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95. Sem custas processuais. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)